Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI DEVIDAMENTE PONDERADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos menores em função da capacidade contributiva dos genitores.
II. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Em se tratando de filha menor, presume-se a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
IV. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade disposta nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades da filha menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
V. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filha menor é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de concorrer para a sua manutenção.
VI. Apelação desprovida.